Tribunal: TJSP
Processo: 1033881-76.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Apelação – Plano de saúde - Ação cominatória c.c. indenizatória – Ação julgada parcialmente procedente condenando a ré nos danos materiais decorrentes de pagamento particular de despesa não coberta pelo plano e em danos morais de R$ 10.000,00, com sucumbência recíproca – Inconformismo da autora – Pretensão de majoração dos danos morais para R$ 50.000,00 e modificação da sucumbência –

Ementa:
Apelação – Plano de saúde - Ação cominatória c.c. indenizatória – Ação julgada parcialmente procedente condenando a ré nos danos materiais decorrentes de pagamento particular de despesa não coberta pelo plano e em danos morais de R$ 10.000,00, com sucumbência recíproca – Inconformismo da autora – Pretensão de majoração dos danos morais para R$ 50.000,00 e modificação da sucumbência – Impossibilidade de majoração dos danos morais - Entendimento de que simples inadimplemento contratual não gera dano moral – Quanto a negativação, o entendimento é que se trata de dano moral in re ipsa – No entanto, o valor arbitrado se mostra até superior ao que se tem fixado em casos análogos, não comportando majoração - Valor mantido pela impossibilidade da reformatio in pejus – Honorários que são indevidos em relação à autora – Condenação por danos morais em montante inferior ao pedido que não representa sucumbência recíproca – Súmula 326 do STJ – Sentença parcialmente reformada somente em relação à condenação da autora na sucumbência que é exclusiva da ré – Recurso parcialmente provido.